Tribunal: TJDFT
Processo: 0030032-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0030032-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VERONICA PAULA GONCALVES DIAS BARBOSA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestação sobre a alegada perda de objeto da apelação (ID 65220923). Aguarde-se o transcurso do prazo referente à decisão de ID 64881761. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator